Tribunal: TJES
Processo: 5000899-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADM SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5000899-74.2024.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADM SERVICOS LTDA, ANA RITA MARETO DA MOTA, JULIO CESAR DA MOTA
Advogado do RECORRIDO: JESSICA CIRILO DE OLIVEIRA - MG157873
Advogados do RECORRIDO: JESSICA CIRILO DE OLIVEIRA - MG157873, NAYARA LUIZA DA SILVA CAMPOS - MG165048
Advogados do RECORRIDO: JESSICA CIRILO DE OLIVEIRA - MG157873, LUIZ ALFREDO ROCHA LIMA - ES32626

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 863/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vice-Presidência do TJES que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento a recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 863 da repercussão geral (RE 736.090/DF). O recorrente sustenta que a razoabilidade da multa deve ser aferida a partir de sua base de cálculo e não do valor do tributo devido, alegando inexistência de afronta ao limite fixado pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, que reduziu multa tributária para o limite de 100% do valor do tributo, está em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 863 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 736.090/DF (Tema 863), fixou tese de repercussão geral estabelecendo que a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, admitindo até 150% em caso de reincidência, conforme art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/1996, incluído pela Lei nº 14.689/2023.

O Plenário do STF expressamente determinou que os limites fixados no Tema 863 se aplicam de forma uniforme às multas previstas nas legislações da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, afastando diferenciação quanto ao ente tributante.

O acórdão recorrido manteve decisão de primeiro grau que reduziu multas aplicadas para o patamar de 100% do valor do tributo, em conformidade com a tese vinculante.

O art. 1.030, I, “b”, do CPC impõe a negativa de seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está alinhado à orientação firmada em repercussão geral.

O agravo interno não apresenta elementos capazes de afastar a incidência do precedente vinculante, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É confiscatória a multa tributária que ultrapassa 100% do valor do tributo devido, salvo nos casos de reincidência, quando poderá alcançar até 150%, conforme fixado no Tema 863/STF.

Os limites estabelecidos no Tema 863 aplicam-se indistintamente às multas previstas nas legislações federal, estadual, distrital e municipal.

Cabe negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com tese firmada em repercussão geral pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, V; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, “b”; Lei nº 9.430/1996, art. 44, § 1º e § 1º-A (com redação da Lei nº 14.689/2023).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03.10.2024, DJe 29.11.2024 (Tema 863).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5000899-74.2024.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADM SERVICOS LTDA, ANA RITA MARETO DA MOTA, JULIO CESAR DA MOTA
Advogado do RECORRIDO: JESSICA CIRILO DE OLIVEIRA - MG157873
Advogados do RECORRIDO: JESSICA CIRILO DE OLIVEIRA - MG157873, NAYARA LUIZA DA SILVA CAMPOS - MG165048
Advogados do RECORRIDO: JESSICA CIRILO DE OLIVEIRA - MG157873, LUIZ ALFREDO ROCHA LIMA - ES32626

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
14192008
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
13243974
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
RE 736.090/DF
(Tema 863).

Irresignada, o Recorrente sustenta, em síntese, a incompatibilidade da Decisão objurgada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n° 863
, sob o argumento de que
“a razoabilidade ou não da multa imposta in casu não deve ser analisada a partir do valor do tributo supostamente devido, mas sim tomando-se por norte a sua base de cálculo, o que neste caso obviamente não se revela inadequado apenas por ultrapassar a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou
Contrarrazões
(id.
15575149
).

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id.
10598757
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id.
9778255
), lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível que negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo Recorrente, em face da Decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que, nos autos da execução fiscal autuada sob nº 5000010-09.2023.8.08.0016, acolheu em parte a Exceção de pré-executividade apresentada para determinar a redução das multas aplicadas nas CDAs 14065/2021 e 00395/2022 para o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - MULTA PUNITIVA - VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - TEMA 863 – NÃO APLICABILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

2. Hipótese em que a multa punitiva foi fixada em percentual superior ao máximo de 100% (cem por cento) do valor do débito tributário admitido pela jurisprudência, qualificando-se, portanto, como confiscatória.

3. O paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000899-74.2024.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 06 de setembro de 2024).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, sustentando a constitucionalidade da multa qualificada imposta, sob o argumento de que
“não ostenta natureza de multa moratória e nem se confunde com aqueles aplicadas por puro e simples descumprimento de obrigação acessória”
.

Devidamente intimada, o Recorrido não apresentou Contrarrazões (id.
13196845
).

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736.090/DF (Tema 863, da Repercussão Geral), em caráter de Repercussão Geral, estabeleceu a tese de que
“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
,
podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §1º-C do citado artigo”.

Além disso, o Eminente Ministro Relator DIAS TOFFOLI restou expresso ao julgar
“que
as limitações quanto às multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio previstas na legislação federal devem ser adotadas igualmente para as multas do mesmo tipo previstas nas legislações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
. Com efeito,
não se pode dizer que, para fins de fixação de teto, a ofensa qualificada à legislação tributária é mais ou menos grave a depender do ente federado envolvido
”.

Destarte, estabeleceu-se efeitos prospectivos à Decisão, nos seguintes termos:
“
Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese
. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral”
(STF, RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024).

No que concerne à hipótese vertente, o Voto condutor do Aresto objurgado compreendeu por manter a Decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, a fim de
“determinar a redução das multas aplicadas nas CDAs 14065/2021 e 00395/2022 para o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Portanto, verifica-se que o Acórdão adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 863, razão pela qual não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJE
S”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto probatório, entendeu que
“não prospera a alegação recursal de que a multa em análise é do tipo qualificada e, por conseguinte, de que não seria aplicável o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme sinalizado pelo STF ao reconhecer repercussão geral à questão no RE 736.090-RG (Tema 863)”.

Confira-se:

“A multa punitiva foi fixada em percentual superior ao máximo de 100% (cem por cento) do valor do débito tributário, admitido pela jurisprudência, qualificando-se, portanto, como confiscatória.

Registre-se que não prospera a alegação recursal de que a multa em análise é do tipo qualificada e, por conseguinte, de que não seria aplicável o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme sinalizado pelo STF ao reconhecer repercussão geral à questão no RE 736.090-RG (Tema 863).

Isso porque o referido recurso extraordinário diz respeito ao limite máximo da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais.

Sob esse prisma, o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no referido dispositivo legal, conforme se extrai da manifestação do Ministro Luiz Fux, Relator do RE 736.090-RG.”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Nobre, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Na hipótese, a Decisão objurgada concluiu que o Acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível encontra-se alinhado com a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, fixada no
Tema de Repercussão Geral nº 863
, na medida em que o Aresto objurgado compreendeu por manter a Decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, a fim de
“determinar a redução das multas aplicadas nas CDAs 14065/2021 e 00395/2022 para o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Em sendo assim, havendo o Órgão Fracionário mantido o entendimento fixado quanto ao valor da multa no limite de 100% (cem por cento) do tributo devido, a conclusão do julgamento se amolda à tese jurídica fixada no
Tema de Repercussão Geral nº 863
.

A propósito, assim restou fixada a tese jurídica em referência,
in verbis:

TEMA 863/STF:
“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
."
.

Por conseguinte, a Decisão combatida merece ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 17 a 25.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de Eminente Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.